Tribunal: TJDFT
Processo: 0756446-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0756446-93.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCICLEIDE DE OLIVEIRA FRANCO ALVES RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da parte ré, ora recorrida, ao fornecimento do carregador, além de fones de ouvidos compatíveis com o aparelho celular adquirido, bem assim indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas Id 46621987. É o breve relatório. Decido. Em consulta aos autos do PJe no 0719688-45.2022.8.07.0007, verifica-se que foi prolatado o Acórdão no 1682046, no qual esta Egrégia Turma Recursal apurou a existência de divergência, para fins da instauração de Incidente de Uniformização de jurisprudência, quanto à questão de direito material se: “ante o disposto no art. 39, do CDC, o fornecimento de aparelho de telefonia celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido constitui prática abusiva passível de indenização”. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível foi distribuído em 05/05/2023 para a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No último dia 03 de junho, o Incidente foi admitido, resultando no sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento, nos termos dos artigos 96 e 97 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Id 47660228 daqueles autos). Assim, aguarde-se em Secretaria até o julgamento do incidente. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito